Tribunal: TJPA
Processo: 0007872-88.2017.8.14.0104
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-08-05

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO/DESCLASSIFICATÓRIO - IMPROVIDO - COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES - DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA MINORANTE DE TRÁFICO PRIVILEGIADO E AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA - IMPROVIDO - A MINORANTE NÃO SE APLICA AO RECORRENTE ANTE ÀS PECULIARIDADES DO CASO - A AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA SEQUER FORA APLICADA NA SENTENÇA, LOGO NÃO HÁ O QUE SE FALAR EM AFASTAMENTO - DO PLEITO PELA REFORMA DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA - PROVIDO - O STF JÁ DECLAROU INCONSTITUCIONAL O §1º, DO ART. 2º, DA LEI DE CRIMES HEDIONDOS, E A PENA APLICADA AO RECORRENTE INDICA A APLICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA NO SEMIABERTO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO/DESCLASSIFICATÓRIO: É improcedente o pleito absolutório/desclassificatório. A materialidade do delito resta comprovada nos autos pelo Laudo Toxicológico Definitivo de fls. 93/94, o qual atesta que a droga apreendida de propriedade do recorrente se tratava de mais de 2kg (dois quilos) da substância estupefaciente vulgarmente conhecida por ?maconha?.Já a autoria do crime está evidenciada nos autos pela narrativa dos policiais militares que atuaram na diligência que culminou com a prisão em flagrante delito do recorrente, os quais de maneira uníssona, afirmaram em Juízo que estavam realizando ronda ostensiva, quando perceberam o apelante em atitude suspeita, e passaram a persegui-lo, momento em que este se desfez de uma mochila, os policiais lograram êxito em capturá-lo, e no momento de sua revista pessoal nada foi encontrado, todavia ao retornarem ao local onde o réu havia se desfeito da mochila, averiguaram-na, e encontraram a droga descrita no Laudo Toxicológico, tendo o apelante confessado de maneira informal que estava transportando a droga para outra pessoa.Ressalta-se, por oportuno, que a palavra dos policiais pode perfeitamente ser utilizada para fundamentar a condenação do apelante, sobretudo por serem uníssonas entre si, serem dotadas de fé pública, e estarem alinhadas às demais provas dos autos, logo, não há o que se falar em absolvição ou desclassificação, quando resta devidamente comprovada nos autos o crime consumado de tráfico de drogas na modalidade transportar.2 - DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA MINORANTE DE TRÁFICO PRIVILEGIADO (§4º, DO ART. 33, DA LEI N. 11.343/06)/AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA: É improcedente o pleito pelo reconhecimento da minorante referente ao tráfico privilegiado, quando o apelante responde a outro processo por homicídio qualificado, conforme se verifica na Certidão de fls. 50 e 55, o que, em que pese não sirva para fins de valoração negativa do vetor judicial antecedentes, serve perfeitamente para afastar a possibilidade de aplicação da minorante pleiteada, pois permite a conclusão de que o apelante se dedica à atividades criminosas, nesse sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça (vide AgRg no REsp 1664259/ES). Não há o que se falar em afastamento da agravante de reincidência, quando o Juízo de origem sequer a reconheceu a quando da sentença ora combatida.Por fim, destaca-se que permanecendo inalterada a pena do apelante, não há o que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, quando o apelante não preenche as condições legais para tanto.3 - DO PLEITO PELA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA: Nesse tocante assiste razão à defesa, quando já fora declarada pelo Pretório Excelso a inconstitucionalidade do §1º, do art. 2º, da Lei de crimes hediondos no Habeas Corpus n° 111.840, não podendo ser fixado o regime inicial de cumprimento da pena no fechado tão somente em razão do crime de tráfico de drogas ser hediondo. Destarte, tendo a pena definitiva do apelante ter sido fixada no quantum de 07 (sete) anos de reclusão, reforma-se o regime inicial de cumprimento da pena do fechado para o semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, ?b? do CPB.4 - RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de APELAÇÃO CRIMINAL e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0007872-88.2017.8.14.0104
APELANTE:
RAIMUNDO NONATO ARAÚJO SOUSA
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO/DESCLASSIFICATÓRIO - IMPROVIDO - COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES - DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA MINORANTE DE TRÁFICO PRIVILEGIADO E AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA - IMPROVIDO - A MINORANTE NÃO SE APLICA AO RECORRENTE ANTE ÀS PECULIARIDADES DO CASO - A AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA SEQUER FORA APLICADA NA SENTENÇA, LOGO NÃO HÁ O QUE SE FALAR EM AFASTAMENTO - DO PLEITO PELA REFORMA DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA - PROVIDO - O STF JÁ DECLAROU INCONSTITUCIONAL O §1º, DO ART. 2º, DA LEI DE CRIMES HEDIONDOS, E A PENA APLICADA AO RECORRENTE INDICA A APLICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA NO SEMIABERTO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.
1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO/DESCLASSIFICATÓRIO:
É improcedente o pleito absolutório/desclassificatório. A
materialidade
do delito resta comprovada nos autos pelo Laudo Toxicológico Definitivo de fls. 93/94, o qual atesta que a droga apreendida de propriedade do recorrente se tratava de mais de 2kg (dois quilos) da substância estupefaciente vulgarmente conhecida por ¿maconha¿.

Já a
autoria
do crime está evidenciada nos autos pela narrativa dos policiais militares que atuaram na diligência que culminou com a prisão em flagrante delito do recorrente, os quais de maneira uníssona, afirmaram em Juízo que estavam realizando ronda ostensiva, quando perceberam o apelante em atitude suspeita, e passaram a persegui-lo, momento em que este se desfez de uma mochila, os policiais lograram êxito em capturá-lo, e no momento de sua revista pessoal nada foi encontrado, todavia ao retornarem ao local onde o réu havia se desfeito da mochila, averiguaram-na, e encontraram a droga descrita no Laudo Toxicológico, tendo o apelante confessado de maneira informal que estava transportando a droga para outra pessoa.

Ressalta-se, por oportuno, que a palavra dos policiais pode perfeitamente ser utilizada para fundamentar a condenação do apelante, sobretudo por serem uníssonas entre si, serem dotadas de fé pública, e estarem alinhadas às demais provas dos autos, logo, não há o que se falar em absolvição ou desclassificação, quando resta devidamente comprovada nos autos o crime consumado de tráfico de drogas na modalidade transportar.
2 - DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA MINORANTE DE TRÁFICO PRIVILEGIADO (§4º, DO ART. 33, DA LEI N. 11.343/06)/AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA:
É improcedente o pleito pelo reconhecimento da minorante referente ao tráfico privilegiado, quando o apelante responde a outro processo por homicídio qualificado, conforme se verifica na Certidão de fls. 50 e 55, o que, em que pese não sirva para fins de valoração negativa do vetor judicial antecedentes, serve perfeitamente para afastar a possibilidade de aplicação da minorante pleiteada, pois permite a conclusão de que o apelante se dedica à atividades criminosas, nesse sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça (vide AgRg no REsp 1664259/ES).

Não há o que se falar em afastamento da agravante de reincidência, quando o Juízo de origem sequer a reconheceu a quando da sentença ora combatida.

Por fim, destaca-se que permanecendo inalterada a pena do apelante, não há o que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, quando o apelante não preenche as condições legais para tanto.
3 - DO PLEITO PELA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA:
Nesse tocante assiste razão à defesa, quando já fora declarada pelo Pretório Excelso a inconstitucionalidade do §1º, do art. 2º, da Lei de crimes hediondos no Habeas Corpus n° 111.840, não podendo ser fixado o regime inicial de cumprimento da pena no fechado tão somente em razão do crime de tráfico de drogas ser hediondo. Destarte, tendo a pena definitiva do apelante ter sido fixada no
quantum
de 07 (sete) anos de reclusão, reforma-se o regime inicial de cumprimento da pena do fechado para o semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, ¿b¿ do CPB.
4 - RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO
,

nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

O julgamento do presente feito foi presidido
pela Excelentíssima Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 04 de agosto de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0007872-88.2017.8.14.0104
APELANTE:
RAIMUNDO NONATO ARAÚJO SOUSA
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
RAIMUNDO NONATO ARAÚJO SOUSA
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 33, da Lei n. 11.343/06, à pena definitiva de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, com fulcro no art. 2º, §1º, da Lei de Crimes Hediondos.

Narra a exordial acusatória que dia 22.08.2017, por volta das 00h55min em Breu Branco/PA, uma guarnição da polícia militar fazia rondas de rotina pelas ruas da cidade, mais precisamente na PA-263, às proximidades do Posto Fiscal de Breu Branco, oportunidade em que avistaram o denunciado conduzindo uma motocicleta em atitudes suspeitas, sendo que, ao perceber a presença da viatura da PM, o increpado empreendeu fuga do local em alta velocidade, razão pela qual, uma breve perseguição policial se iniciou. No momento da fuga, o denunciado
RAIMUNDO NONATO ARAÚJO SOUSA
se desfez de uma bolsa, contudo os policiais militares continuaram no acompanhamento do mesmo, sendo que, logo em seguida, lograram êxito em capturá-lo. Após a abordagem e breve revista pessoal, nada fora encontrado em posse do denunciado, porém, ao retornarem ao local onde o denunciado havia jogado a referida bolsa, a PM acabou encontrando no interior da bolsa 2 (dois) tabletes da substância de entorpecente popularmente conhecida por "maconha", pesando aproximadamente 2 (dois) KG. Diante da situação flagrancial, os PM deram voz de prisão em flagrante.

A denúncia fora recebida em 12/03/2018. (fl. 54)

Laudo Toxicológico Definitivo às fls. 93/94.

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 111/118)

Inconformado,
RAIMUNDO NONATO ARAÚJO SOUSA
interpôs recurso de Apelação Criminal (fl. 135), com razões recursais às fls. 136/148 .

Aduz que as provas dos autos são insuficientes para subsidiar a condenação do apelante pelo delito de tráfico de drogas, pelo que requer a absolvição deste, ou subsidiariamente a desclassificação para o delito de uso de drogas.

Assevera que deve ser reconhecido e aplicada a minorante do tráfico privilegiado (§4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06), com a redução da pena no patamar máximo de 2/3 (dois terços). Requereu ainda o afastamento da agravante de reincidência e a conversão da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Por fim, requer que seja aplicado o regime inicial de cumprimento da pena compatível à pena aplicada, ante a inconstitucionalidade do §1º, do art. 2º, da Lei de Crimes Hediondos.

Às fls. 154/159, foram apresentadas
CONTRARRAZÕES
pelo
parquet
pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 160)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL PROVIMENTO
do recurso, tão somente para que seja ajustado o regime inicial de cumprimento da pena, e fixado o compatível à pena aplicada. (fls. 164/174)

É o relatório que ora submeto à Douta revisão, e sugiro a inclusão em pauta virtual.

Belém/PA
, 04 de agosto de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.
MÉRITO
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO/DESCLASSIFICATÓRIO

É improcedente o pleito absolutório/desclassificatório, quando as provas dos autos comprovam de maneira robusta e cristalina a autoria e a materialidade do delito de tráfico de entorpecentes perpetrado pelo apelante, conforme será demonstrado a seguir.

A
materialidade
do delito resta comprovada nos autos pelo Laudo Toxicológico Definitivo de fls. 93/94, o qual atesta que a droga apreendida de propriedade do recorrente se tratava de mais de 2kg (dois quilos) da substância estupefaciente vulgarmente conhecida por ¿maconha¿.

Já a
autoria
do crime está evidenciada nos autos pela narrativa dos policiais militares que atuaram na diligência que culminou com a prisão em flagrante delito do recorrente, os quais de maneira uníssona, afirmaram em Juízo que estavam realizando ronda ostensiva, quando perceberam o apelante em atitude suspeita, e passaram a persegui-lo, momento em que este se desfez de uma mochila, os policiais lograram êxito em capturá-lo, e no momento de sua revista pessoal nada foi encontrado, todavia ao retornarem ao local onde o réu havia se desfeito da mochila, averiguaram-na, e encontraram a droga descrita no Laudo Toxicológico.

De forma a corroborar o raciocínio suso delineado, vejamos as narrativas das testemunhas de acusação em Juízo:
PM ARTHUR FRANCO OLIVEIRA DOS SANTOS - TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO (MÍDIA AUDIOVISUAL FL. 79):
que estavam fazendo ronda próximo ao posto fiscal, pois haviam denúncias de que haviam motoqueiros dando tiros contra os carros, momento em que avistaram a motocicleta do réu, e então deram sinal de luz e ligaram o giroflex, deram sinal para que ele parasse, mas a ordem foi desobedecida; que então perceberam quando o réu se desfez de uma bolsa, e continuaram o seguindo, e lograram êxito em prendê-lo, no momento da busca pessoal nada foi encontrado, pelo que retornaram até o local onde o mesmo havia se desfeito da bolsa; que quando chegaram na bolsa, verificaram que dentro desta havia os dois tabletes de maconha; que o réu jogou a bolsa no mato do lado de uma transportadora; que no momento da abordagem o réu confessou a propriedade da droga, e que havia adquirido a droga de uma pessoa conhecida por Ceará, na ponte do Arapera (...)
PM ADRIANO QUARESMA DA FONSECA - TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO (MÍDIA AUDIOVISUAL FL. 79):
que estavam realizando ronda ostensiva entre 1 e 2 da manhã; que o acusado vinha de motocicleta; que pediram que este parasse, todavia este furou a barreira; que então passaram a perseguir o réu; que este desfez da mochila na estrada; que continuaram a perseguição e ao conseguirem abordar o réu, fora realizada a busca pessoal no réu e nada foi encontrado; que então retornaram ao local onde o acusado havia se desfeito da mochila, e ao verificarem a mochila foi encontrada a droga, que era aproximadamente dois quilos de maconha; que o réu assumiu a droga, e disse que havia pego a droga no Arapera (...) que o réu disse que seu trabalho era o de transportar a droga.

PM MAGDIEL MOREIRA NUNES CORREA - TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO (MÍDIA AUDIOVISUAL FL. 79):
que estavam em ronda próximo a antiga balança; que quando avistaram a motocicleta, pararam a viatura e deram sinal para que o réu parasse, mas este desobedeceu o sinal; que então passaram a perseguí-lo, momento em que perceberam que este se desfez de uma mochila; que depois da abordagem ao réu retornaram até o local onde a mochila estava e verificaram a droga; que a droga era parecida com maconha; que o réu disse que iria transportar a droga para outra pessoa (...)

Ressalta-se, por oportuno, que a palavra dos policiais pode perfeitamente ser utilizada para fundamentar a condenação do apelante, sobretudo por serem uníssonas entre si, serem dotadas de fé pública, e estarem alinhadas às demais provas dos autos, logo, não há o que se falar em absolvição ou desclassificação, quando resta devidamente comprovada nos autos o crime consumado de tráfico de drogas na modalidade transportar.
DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA MINORANTE DE TRÁFICO PRIVILEGIADO (§4º, DO ART. 33, DA LEI N. 11.343/06)/AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA

É improcedente o pleito pelo reconhecimento da minorante referente ao tráfico privilegiado, quando o apelante responde a outro processo por homicídio qualificado, conforme se verifica na Certidão de fls. 50 e 55, o que, em que pese não sirva para fins de valoração negativa do vetor judicial antecedentes, serve perfeitamente para afastar a possibilidade de aplicação da minorante pleiteada, pois permite a conclusão de que o apelante se dedica à atividades criminosas, nesse sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça (vide AgRg no REsp 1664259/ES).

Não há o que se falar em afastamento da agravante de reincidência, quando o Juízo de origem sequer a reconheceu a quando da sentença ora combatida.

Por fim, destaca-se que permanecendo inalterada a pena do apelante, não há o que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, quando o apelante não preenche as condições legais para tanto.
DO PLEITO PELA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA

Nesse tocante assiste razão à defesa, quando já fora declarada pelo Pretório Excelso a inconstitucionalidade do §1º, do art. 2º, da Lei de crimes hediondos no Habeas Corpus n° 111.840, não podendo ser fixado o regime inicial de cumprimento da pena no fechado tão somente em razão do crime de tráfico de drogas ser hediondo. Destarte, tendo a pena definitiva do apelante ter sido fixada no
quantum
de 07 (sete) anos de reclusão, reforma-se o regime inicial de cumprimento da pena do fechado para o semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, ¿b¿ do CPB.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reformar o regime inicial de cumprimento da pena do apelante para o
semiaberto
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, 04 de agosto de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator